Tribunal: STJ
Processo: 1002230-88.2020.8.26.0198
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071212 - SP(2025/0385517-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIANA CABRAL JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: LUIS CÉZAR TAVARES DOS SANTOS - SP381223
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO POSTAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM RESSALVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
§ 4o, DO CPC. PRECEDENTES
ART. 248,
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
.
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a citação ou a intimação de pessoa física possa ser recebida por
terceira pessoa nos casos em que, nos condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de acesso,
a entrega do mandado seja feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da
correspondência, que o faz sem nenhuma ressalva, a teor do
§ 4o, do CPC, como ocorreu na
art. 248,
hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
12/05/2026
18/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 28f3dae0-bec9-4d7a-8e3d-65c0db778faa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071212 - SP(2025/0385517-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIANA CABRAL JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: LUIS CÉZAR TAVARES DOS SANTOS - SP381223
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CITAÇÃO
POSTAL.
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM
RESSALVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
§ 4o, DO CPC.
ART. 248,
PRECEDENTES
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
.
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a citação ou a intimação de
pessoa física possa ser recebida por terceira pessoa nos casos em
que, nos condomínios edilícios ou de loteamentos com controle de
acesso, a entrega do mandado seja feita a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento da correspondência, que o faz sem
nenhuma ressalva, a teor do
§ 4o, do CPC, como ocorreu na
art. 248,
hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIANA CABRAL
JUSTINO DE MORAES (MARIANA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relartoria do Des. MORAIS
PUCCI, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56623279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:51
Código de Controle do Documento: 2fb1c71d-43b7-49a2-8c5a-b1625cc1777c

Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse ajuizada pela vendedora CDHU.
Sentença de procedência. Apelos da promitente vendedora e da corré.

Gratuidade processual. Concessão dos benefícios. Presunção de
veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de
elementos nos autos que a infirmem. Efeitos ex nunc e que, portanto,
não afasta a obrigação da autora apelante de pagar as verbas
sucumbenciais fixadas na sentença

Nulidade da citação não reconhecida. Citação recebida na portaria de
condomínio edilício. Aplicação do
§ 4o do CPC. Promessa de
art. 248,
compra e venda de imóvel subsidiado para mutuários de baixa renda.
Inadimplemento incontroverso que perdura por mais de 7 (sete) anos.
Longo período de ocupação do imóvel sem a devida contraprestação
que autoriza a perda das parcelas pagas e de eventuais benfeitorias.
Precedentes.

Recurso da corré não provido e o da autora provido (e-STJ, fl. 266).

Nas razões do presente agravo, MARIANA alegou a demonstração da
violação dos dispositivos legais arrolados no recurso especial, além da existência
do dissídio jurisprudencial.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse ajuizada por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU) contra a ora recorrente, MARIANA,
além de ANTONIO APARECIDO POZO e OLGA MARIA DA SILVA, alegando, em
resumo, que celebrou com os dois últimos corréus contrato de compromisso de compra
e venda de unidade habitacional popular, tendo estes cedido o imóvel à primeira
corré, que é a atual ocupante, sem prévia anuência da autora. Narrou que, além da
incidir na infração contratual mencionada, a parte ré deixou de adimplir com o
pagamento das parcelas avençadas, sendo devedora da quantia de R$ 11.206,61
(onze mil, duzentos e seis reais e sessenta e um centavos).
Julgados parcialmente procedentes os pedidos em primeira instância,
ambas as partes apelaram, e o TJSP deu provimento apenas ao recurso da CDHU a
Documento eletrônico VDA56623279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:51
Código de Controle do Documento: 2fb1c71d-43b7-49a2-8c5a-b1625cc1777c

fim de determinar a perda das parcelas pagas pelos mutuários, bem como das
benfeitorias realizadas, como forma de compensação pela fruição do imóvel (e-STJ, fls.
265-276).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, MARIANA alegou a violação do art. 248, § 4o, do CPC, ao sustentar a nulidade
de sua citação pelo correio e dos atos processuais subsequentes, tendo em vista o
recebimento do AR por terceira pessoa, estranha à lide, com ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.

Da nulidade da citação

A respeito da tese recursal ora deduzida, o Tribunal paulista, assim se
manifestou:
A carta de citação da corré Mariana foi enviada para o endereço do
imóvel, objeto da ação, qual seja, Rua Marcilio de Oliveira Couto, S/N,
L 01 B: G, apto 31 Jardim Luciana Franco da
e foi recebida
Rocha/SP
por “Gislene Casa Nova Augusto em
(f. 74).
03/12/2020
A ré não nega residir no referido endereço e não nega o recebimento
da referida carta por funcionário da portaria do prédio.
Nos termos do
§ 4o do CPC “será válida a entrega do
art. 248,
mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente.”
No presente caso, a citação foi recebida em condomínio edilício,
sendo válida, portanto, nos termos da norma do
§ 4o, do CPC
art. 248,
(e-STJ, fls.
).
270/271

A jurisprudência do STJ entende que a citação ou a intimação de pessoa
física possa ser recebida por terceira pessoa nos caso em que, nos condomínios
edilícios ou de loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado seja feita a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que o faz
sem nenhuma ressalva, a teor do
§ 4o, do CPC, como ocorreu na hipótese.
art. 248,
Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
JULGAMENTO SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA

ATO
CITATÓRIO.
211/STJ.
NULIDADE. CITAÇÃO INDIRETA. PORTARIA CONDOMINIAL.
ENTREGA. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. TEORIA DA
APARÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão que lhe foi
Documento eletrônico VDA56623279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:51
Código de Controle do Documento: 2fb1c71d-43b7-49a2-8c5a-b1625cc1777c

submetida, qual seja, a alegação de nulidade da citação na ação de
despejo - irregularidade que, por consequência, macularia o respectivo
cumprimento de sentença. O Tribunal concluiu que não havia nulidade
a ser declarada, pois o ato citatório ocorreu nos moldes do art. 248, §
4o, do CPC, sem que tenha havido recusa por parte da portaria do
condomínio, tampouco prova, por parte da representante do espólio,
de que teria se mudado à época.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. A questão relativa à alegação de violação do
do
art. 688, inciso II,
Código de Processo Civil, pelo julgamento de recurso em que figura
agravado falecido, sem a devida regularização de sua sucessão
processual, não comporta conhecimento. Isso porque não foi objeto de
análise na instância de origem, tratando-se, como se depreende
facilmente dos autos, de inovação recursal apresentada apenas nas
razões do recurso especial - manobra processual amplamente
rechaçada pela jurisprudência do STJ. Tal situação não configura
omissão no julgado e enseja a ausência de prequestionamento,
atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
4. O entendimento de origem não destoa da jurisprudência do
STJ, firmada no sentido de que: "Presume-se relativamente válida
a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de
forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao
tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena
de preclusão (art. 278 do CPC)"
, relatora
(REsp n. 2.069.123/SP
.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023)
5. A alteração do entendimento de origem quanto à validade
da citação demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que
esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp
Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
2.024.332/SP,
j.
DJEN de

12/8/2025,
15/8/2025 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECEBIDA POR
RESPONSÁVEL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO
NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF,
POR ANALOGIA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE INFERIOR A
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
Documento eletrônico VDA56623279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:51
Código de Controle do Documento: 2fb1c71d-43b7-49a2-8c5a-b1625cc1777c

NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência do STJ entende que a citação ou a intimação
de pessoa física possa ser recebida por terceira pessoa nos caso
em que, nos condomínios edilícios ou de loteamentos com
controle de acesso, a entrega do mandado seja feita a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, a
.
teor do art. 248, § 4o, do NCPC, como ocorreu na hipótese
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp 2.704.782/GO
em
DJEN de

5/5/2025,
8/5/2025 – sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CITAÇÃO FICTA OU INDIRETA. ART. 248, § 4o, DO
CPC. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA. ENTREGA A FUNCIONÁRIO
RESPONSÁVEL NA PORTARIA. LOTE COM CONTROLE DE
ACESSO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
13/11/2023
14/6/2024.
2. O propósito recursal é decidir se (I) cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias proferidas durante o processo de
execução, e (II) é absoluta a presunção de validade
da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem
declaração por escrito que o citando está ausente.
3. Em conformidade com o parágrafo único do
do CPC, é
art. 1.015
cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no
processo executivo e na ação de inventário. Precedentes desta Corte.
4. O art. 248, § 4o, do CPC determina que, nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida
a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar
o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
.
destinatário da correspondência está ausente
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas
Documento eletrônico VDA56623279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:51
Código de Controle do Documento: 2fb1c71d-43b7-49a2-8c5a-b1625cc1777c

parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado
efetivamente receber a informação.
6. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem
ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao
réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da
carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber
.
manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC)
7. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que houve a
entrega de carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento da correspondência, sendo presumidamente válido o ato
até que sobrevenha manifestação do réu nos autos alegando eventual
irregularidade da citação, ônus que lhe incumbe.
8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade
da citação mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde
reside o citando, ressalvada a possibilidade de posterior impugnação
pelo executado.
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp no 2.149.061/SP
j. em
DJe de

13/8/2024,
15/8/2024 – sem destaques no original)

Desse modo, incide à hipótese o comando da Súmula

83 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observada a concessão do benefício da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56623279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:51
Código de Controle do Documento: 2fb1c71d-43b7-49a2-8c5a-b1625cc1777c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.071.212 / SP
Número Registro: 2025/0385517-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022308820208260198
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA CABRAL JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: LUIS CÉZAR TAVARES DOS SANTOS - SP381223
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 48ce7ea9-7980-4342-902c-1b1a16401fe1

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 48ce7ea9-7980-4342-902c-1b1a16401fe1